Tribunal: TJDFT
Processo: 0797227-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Apelação cível. Revisão de alimentos. Maioridade. Jurisdição voluntária. Homologação de acordo. Pagamento de plano de saúde retroativo. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido de homologação de acordo de revisão de alimentos. Os apelantes alegam que o acordo visa formalizar judicialmente uma situação já existente, garantindo a segurança jurídica para os filhos universitários e dependentes econômicos do genitor.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se o acordo de revisão de alimentos pode ser homologado com efeitos retroativos; e (ii) estabelecer se a situação de fato alegada pelas partes justifica a homologação do acordo.
III. Razões de decidir
3. Entre pais e filhos, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.696, do CC, fundado no dever de assistência mútua, sendo certo que os alimentos devem ser fixados com amparo no binômio necessidade-possibilidade, a teor § 1o do artigo 1.964, do referido Código instrumentário.
4. A obrigação de prestar alimentos entre ascendentes e descendentes termina com a maioridade civil do alimentando, sendo necessário demonstrar que o alimentando não possui condições de manter seu próprio sustento para que os alimentos sejam majorados.
5. A verba alimentar retroage à data da citação, conforme o art. 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968.
6. Se o acordo de prestação de plano de saúde, de forma retroativa, apresenta inconsistências, resta inviabilizada sua homologação, conforme o art. 142, do CPC, pois a pretensão tem nítido propósito financeiro e previdenciário, com perspectiva de elisão fiscal.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 a 1.696; CPC, art. 142, Lei no 5.478/1968, art. 13, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00050811720178070016, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11/9/2019.